Tribunal: TJSP
Processo: 0002167-20.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002167-20.2020.8.26.0509, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PABLO
HENRIQUE SANTOS DE CASTRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela
perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002167-20.2020.8.26.0509 -Voto no 27.731
2
VOTO no 27.731
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002167-20.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba DEECRIM da 2a RAJ
Agravante: PABLO HENRIQUE SANTOS DE CASTRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
progressão ao regime aberto, sob o argumento de
que o agravante preenche os requisitos legais

Progressão concedida ao sentenciado pelo d. Juízo a
quo
Perda superveniente do objeto
Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado PABLO HENRIQUE SANTOS DE CASTRO contra a r.
decisão de fls. 09/10, que determinou a realização de exame
criminológico, para então analisar o pleito de progressão carcerária.
Assevera o agravante que preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto, sustentando que
o exame criminológico não é mais exigido pela Lei de Execução Penal,
bastando o atestado de bom comportamento carcerário.
Contrariado o recurso (fls. 25/27), e mantida a r.
decisão (fls. 28), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 41/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002167-20.2020.8.26.0509 -Voto no 27.731
3
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Com efeito, conforme se verifica do andamento do
processo de execução na origem, foi deferida a progressão ao
sentenciado, exatamente como pretendido neste recurso.
Destarte, não havendo mais o objeto e o contexto da r.
decisão que fora agravada inicialmente, o presente recurso está
prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda
do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator